Tribunal: TJDFT
Processo: 0702341-54.2022.8.07.0021
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. CONHECIMENTO DO RECURSO. AMPLO EFEITO DEVOLUTIVO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL. REPROVABILIDADE DA CONDUTA DEMONSTRADA. INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA NÃO VERIFICADA. VALOR DO BEM SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO-MÍNIMO. CONDUTA ALTAMENTE REPROVÁVEL. MAUS ANTECEDENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS. PALAVRA DE POLICIAIS CIVIS. FÉ PÚBLICA. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO BEM APREENDIDO. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. DESNECESSIDADE DA PENA. INAPLICÁVEL. GRAVIDADE DO DELITO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 180, §5o, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. ALTO VALOR DO OBJETO RECEPTADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O recurso de apelação é dotado de amplo efeito devolutivo, de sorte que toda a matéria deduzida pelo recorrente pode ser apreciada, a fim de se evitar eventual prejuízo à defesa. Nesse sentido, a interposição de apelação devolve ao Tribunal o exame de todas as questões postas nos autos, pelo que inócuo o conhecimento parcial do apelo, como pleiteado pela Procuradoria de Justiça.
2. Conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal, a aplicação do princípio da insignificância não é irrestrita, sendo imperiosa, na análise do relevo material da conduta, a presença de certos vetores, como: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente; (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
3. Demonstrado que o réu conta com maus antecedentes e reitera em conduta criminosa idêntica, inviável o reconhecimento da atipicidade material da conduta pela aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista o não preenchimento do requisito do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento. Ademais, inaplicável o princípio da insignificância quando o valor do bem é superior a 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.
4. No crime de receptação, a aferição do elemento subjetivo se faz com avaliação das circunstâncias fáticas do caso concreto, incumbindo ao réu fornecer elementos sobre a verossimilhança de sua alegação. Ou seja, com a apreensão de produto de crime na posse do réu, inverte-se o ônus da prova, incumbindo ao réu provar que desconhecia a origem ilícita do bem ou a sua origem lícita, ônus do qual não se desincumbiu na hipótese dos autos.
5. A palavra de policiais, agentes do Estado, dotados de fé pública, é prova idônea a embasar o decreto condenatório quando aliada aos demais meios de prova, como à apreensão do bem de origem ilícita em poder do acusado, às declarações da vítima proprietária do bem apreendido e da testemunha adquirente do bem e à confissão parcial do recorrente.
6. Inviável a desclassificação para o crime de receptação culposa, diante das circunstâncias da apreensão, as quais evidenciaram que o réu tinha conhecimento da origem ilícita do bem.
7. Evidenciado o desvalor da conduta e a gravidade do delito, é inaplicável o princípio da insignificância imprópria, na medida em que necessária a manutenção da condenação não só para a reprovação da conduta praticada, como também para a prevenção de outros ilícitos penais.
8. Inviável o reconhecimento do privilégio (artigo 180, §5o, do Código Penal), uma vez que o valor do objeto subtraído e apreendido em poder do recorrente afasta eventual alegação de pequeno valor do objeto. Demais disso, o acusado conta com maus antecedentes, o que somente reforça que, na situação dos autos, a incidência do privilégio não é recomendável.
9. Recurso conhecido e desprovido.